Tribunal: TJDFT
Processo: 0004298-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIZADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRESCINDÍVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO FURTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE PERÍCIA COMPROVANDO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DA QUALIFICADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra segura da vítima, que reconheceu os réus nas oportunidades em que foi ouvida, bem como pela palavra do policial que realizou a prisão em flagrante dos réus e a palavra da testemunha que teve o seu carro colidido pelo veículo dos réus em fuga, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. A palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.
4. Para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, é indispensável a realização de perícia, sendo somente admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) quando não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou não permitirem as circunstâncias.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.